Tribunal: TJBA
Processo: 8005532-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005532-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO NOVAES MACHADO Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE AFERIÇÃO TECNICA, POR CONTADOR JUDICIAL, DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. ARTS. 370, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Em que pese a prova técnica venha sendo ordinariamente considerada dispensável, pela jurisprudência, nas ações de cumprimento de sentença que versarem sobre diferenças de valores relativos aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança, nada impede, todavia, que, no caso concreto, o Julgador convença-se da necessidade da prova técnica, para formação da sua convicção pessoal. Com efeito, nenhuma incorreção se depreende do interlocutório agravado, em que o Juízo a quo determina a aferição técnica dos cálculos divergentes, por contador judicial (art. 524, §2º do CPC), diante da declarada “ausência de expertise necessária para verificação dos cálculos complexos apresentados pelas partes”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005532-61.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO NOVAES MACHADO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Senhores Desembargadores, integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso, e assim o fazem nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA